Tribunal: TJMT
Processo: 1007059-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007059-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA - CNPJ: 15.357.395/0001-51 (APELADO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE MDF-E. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal, para desconstituir autuação decorrente da ausência de emissão de MDF-e.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a prova apresentada pela contribuinte é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da autuação fiscal pela ausência de emissão de MDF-e.

III. Razões de decidir

3.
O art. 373 do CPC atribui à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando pretende desconstituir ato administrativo regularmente constituído.

4.
O canhoto de entrega apresentado pela contribuinte foi produzido e assinado de forma unilateral. O documento não comprova, por si só, a transferência da responsabilidade pelo transporte à empresa destinatária.

5.
A documentação fiscal não indica de forma clara a modalidade de frete adotada, se CIF ou FOB. A ausência dessa informação impede a identificação segura do responsável pelo transporte e pelo cumprimento das obrigações acessórias.

6.
A presunção de legitimidade do ato administrativo somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A desconstituição de autuação fiscal exige prova robusta e inequívoca capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1000126-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2026,
DJe
29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal
n. 1007059-81.2021.8.11.0041 ajuizada por
CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA
, julgou procedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a obrigação acessória de emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é atribuída ao remetente da mercadoria, independentemente de quem tenha promovido o transporte, sustentando que a infração é autônoma e decorre da simples inobservância do dever instrumental.

Argumenta, ainda, que a atuação administrativa está amparada pela presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, cabendo à parte adversa o ônus de desconstituí-la mediante prova inequívoca, o que, segundo sustenta, não ocorreu no caso concreto.

Prossegue afirmando que a ausência do MDF-e no momento da fiscalização caracteriza infração típica, apta a ensejar a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), sendo irrelevante a alegação de que o transporte teria sido realizado pela destinatária.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, a parte apelada requer o não provimento do recurso, sustentando a correção da sentença que reconheceu a inexistência de responsabilidade pela emissão do MDF-e, diante da comprovação de que a mercadoria foi retirada pela própria destinatária, a quem incumbia a obrigação acessória, conforme demonstrado nos autos
(Id. 350556881)
.

O órgão ministerial dispensou a apresentação de parecer (Id. 359740851)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1007059-81.2021.8.11.0041 ajuizada por
CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA
, julgou procedente o pleito inicial
.

Na origem, o autor, parte ora apelada, alegou que a autuação fiscal decorrente da ausência de emissão do MDF-e é indevida, porquanto a mercadoria foi retirada diretamente no interior da sua loja pelo representante da empresa destinatária, o qual assumiu integralmente a responsabilidade pelo transporte, sendo, portanto, o verdadeiro obrigado à emissão do referido documento fiscal
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal impõe a reanálise do conjunto probatório à luz das regras de distribuição do ônus da prova e da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Com efeito, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando pretende desconstituir ato administrativo regularmente constituído.

Nesse contexto, o documento apresentado como prova da retirada da mercadoria
,
consubstanciado em canhoto de entrega
,
revela-se unilateralmente produzido e assinado, não possuindo, por si só, aptidão para comprovar, de forma inequívoca, a transferência da responsabilidade pelo transporte à empresa destinatária.

Trata-se de elemento probatório precário, incapaz de afastar a presunção de legitimidade que milita em favor do ato administrativo impugnado.

Ademais, a análise da documentação fiscal evidencia a ausência de indicação clara quanto à modalidade de frete adotada, circunstância que se mostra relevante para a definição da responsabilidade pela emissão do MDF-e.

Com efeito, a indicação expressa se o frete ocorreu na modalidade "
CIF
" ou "
FOB
" constitui elemento essencial para a correta identificação do sujeito responsável pelo transporte e, consequentemente, pelo cumprimento das obrigações acessórias correlatas. A ausência dessa informação fragiliza a tese autoral e reforça a conclusão de que não houve comprovação suficiente para afastar a responsabilidade atribuída pelo Fisco.

Sob essa perspectiva, não se pode admitir a desconstituição de ato administrativo com base em prova unilateral e incompleta, sob pena de vulneração dos princípios da segurança jurídica e da legalidade, que regem a atuação estatal. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser elidida mediante prova robusta e inequívoca, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido,
nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal, a simples apresentação de documentos formais ou unilaterais, desacompanhados de comprovação da realidade econômica da operação, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário, incumbindo ao contribuinte a produção de prova robusta e inequívoca (Precedente: TJMT, N.U
. 1000126-92.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 22.4.2026,
Dje
29.4.2026).

Assim, diante da insuficiência probatória e da ausência de elementos concretos aptos a infirmar a autuação fiscal, impõe-se a reforma da sentença, reconhecendo-se a validade do Termo de Apreensão e Depósito e da penalidade aplicada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar improcedente o pedido inicial.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, a ser suportado pela parte ora apelada, nos termos fixados na sentença de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026